Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717468-57.2020.8.07.0003 RECORRENTE: F.S.P. RECORRIDO: M.P.D.F.T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia pelo crime do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se o magistrado incorreu em excesso de linguagem, tornando nula a decisão de pronúncia; (ii) perquirir se ocorreu nulidade processual por ausência de paridade de armas e por cerceamento de defesa; (iii) analisar se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva a justificar a manutenção da pronúncia ou se é hipótese de impronúncia; (iv) verificar a possibilidade de afastamento das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há falar em nulidade por excesso de linguagem quando os argumentos utilizados pelo Juízo de origem para pronunciar o réu decorrem da necessidade de motivação da decisão judicial, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem configurar qualquer análise de mérito. 4. Consoante dispõe o art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade, seja relativa ou absoluta, exige demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que não se verificou. 5. A pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 6. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 7. A exclusão das circunstâncias qualificadoras na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos, o que não ocorreu na hipótese. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CP, arts. 30, 121, § 2o, incisos I, III e IV; CPP, arts. 413, 414 e 563. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1860760, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1981203, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1868005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2001954, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1991485, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1837812, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1715547, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1946212, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1235772, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 05.03.2020; TJDFT, Acórdão no 2003952, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1999480, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 413, §1o, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, argumentando que sua pronúncia ultrapassou os limites legais da fundamentação exigida para essa fase processual, configurando afronta aos princípios constitucionais da soberania do júri, da imparcialidade do julgador e o dever de fundamentação objetiva e equilibrada das decisões judiciais; b) artigos 231, 563 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII, da CF, sustentando que restou claro o cerceamento de defesa e ausência de paridade de armas no acesso a documentos sigilosos dos autos somente na fase de memoriais finais; c) artigos 155, 413, caput, e 414, todos do CPP, asseverando que não há prova da autoria delitiva, pois foi dada especial carga valorativa aos depoimentos das testemunhas policiais produzidos na fase preliminar de inquérito. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro societate; e d) artigo 30 do Código Penal, pleiteando sejam excluídas as qualificadoras reconhecidas como motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifesta ausência de amparo fático e jurídico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, 231, 413, caput e §1o, 414, 563 e 564, inciso IV, todos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada transgressão aos artigos 5o, incisos XXXVIII, LIV, LV e LXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 30 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu” (REsp n. 1.982.805/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T